Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-90.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1003601-90.2020.8.11.0041.
RECORRENTES: MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 98064569):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
Uma vez demonstrados os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, cabe à parte que alega nulidade do negócio jurídico comprovar vício de consentimento a ensejá-la, por força do art. 373 do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAC n. 1003601-90.2020.8.11.0041, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/08/2021) ”.
As parte recorrentes alegam violação artigos 47, 51 e 54 §§ 3o e 4o do Código de Defesa do Consumidor, artigos 757 e 765 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) O ônus de provar que houve omissão dos recorrentes entre a relação estrita da alegada doença preexistente da segurada e as renovações é da seguradora, conforme dispõe o CDC, afastando as condições gerais da apólice que excluíam a cobertura do seguro, em razão de eventos ocorridos em consequência de doença preexistente”
Asseveram que: “(...) competia a à seguradora demonstrar que cumpriu, também, com o seu dever de informação, no sentido de ter esclarecido o segurado acerca das consequências dos dados que estavam sendo fornecidos e especificamente, de forma clara e ostensiva, o que efetivamente interessava para a realização do contrato, e, também, ter realizado previamente os exames de saúde, que, na verdade, expressa o dever de lealdade, no sentido de exigir, no momento da contratação, o que é importante para estabelecer as bases da relação, exigível e compatível para a formalização do negócio”.
Aduzem que todas as renovações de consignação (BB Renovação Consignação) foram feitas forma automáticas, tanto que os contratos não estão assinados.
Recurso tempestivo (id. 101959491).
Contrarrazões (id. 104921462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais. Súmulas. 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ
As partes recorrentes alegam violação artigos 47, 51 e 54 §§ 3o e 4o do CDC e artigos 757 e 765 do CC, ao argumento de que: “(...) O ônus de provar que houve omissão dos recorrentes entre a relação estrita da alegada doença preexistente da segurada e as renovações é da seguradora, conforme dispõe o CDC, afastando as condições gerais da apólice que excluíam a cobertura do seguro, em razão de eventos ocorridos em consequência de doença preexistente”; (b) (...) competia a à seguradora demonstrar que cumpriu, também, com o seu dever de informação, no sentido de ter esclarecido o segurado acerca das consequências dos dados que estavam sendo fornecidos e especificamente, de forma clara e ostensiva, o que efetivamente interessava para a realização do contrato, e, também, ter realizado previamente os exames de saúde, que, na verdade, expressa o dever de lealdade, no sentido de exigir, no momento da contratação, o que é importante para estabelecer as bases da relação, exigível e compatível para a formalização do negócio”; e (c) todas as renovações de consignação (BB Renovação Consignação) foram feitas forma automáticas, tanto que os contratos não estão assinados.
O acórdão recorrido decidiu:
“Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que o requerente possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da requerida, conforme se verifica respectivamente no id. 28570223 (Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física); id. 28570226 Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo – CDC Automático e BB Renovação Consignação – operação 122.261 (id. 28570227).
(...) Percebe-se que os seguros ali contratados fez constar no conteúdo das respectivas propostas, Declaração Pessoal de Saúde – DPS, onde o(a) contratante do respectivo seguro declara, para os efeitos legais, gozar de boa saúde, não portar doença(s) que necessitou(ram) ou necessite(m) acompanhamento médico ou uso contínuo de medicamento e não ser portador de Invalidez Permanente Total.
Desta forma, resta evidente que, a parte requerida “de cujus”, toda vez que contratava o seguro junto à Instituição Financeira, detinha conhecimento sobre às cláusulas ali descritas.
Os apelantes informam que a requerida (de cujus), desde 24/03/2011 contratou os serviços do BB Seguro, conforme Proposta n.o 4.242.147 (id. 43352674) e que, à época, não estava acometida pela doença, de acordo com o relatório médico contido no id. 43352672, pois somente em 04/06/2012 foi diagnosticada com patologia de CID 10 – C50.9 em mama esquerda, estágio IV ao diagnóstico.
Entretanto, a operação de crédito objeto da Ação Monitória proposta (no 122.261, conforme id. 28570227) foi realizada em 22/06/2018 e não estava coberta pelo seguro prestamista contratado pelos Apelantes em 2011, o qual refere-se a outra operação que não é objeto da presente demanda, tampouco houve renovação do seguro como alegam os Apelantes.
A contratação dos serviços BB Seguros realizada em 2011, antes do diagnóstico da doença enfrentada pela de cujus, referia-se a contrato diverso àquele objeto da presente Ação Monitória, a qual se funda em operação de crédito realizada em 2018, cujo seguro prestamista foi contratado no mesmo ano e após o diagnóstico da doença preexistente, informação omitida pela Falecida.
Além disso, no contrato objeto desta Monitória (no 901122261 de 25.06.2018), consta declaração pessoal de saúde na qual a de cujus assegurou à instituição financeira que não era portadora de doenças preexistentes, mesmo sendo isso um fato inverídico, como já descrito alhures, pois a doença era de seu conhecimento desde 2012, ou seja, seis anos antes da contratação.
(...) Constata-se a omissão de informação devida e imprescindível para o aperfeiçoamento do Contrato de Seguro, o que, por si só, afasta a garantia securitária, não havendo que se falar em quitação da dívida cobrada pelo meio monitório pelo seguro prestamista contratado.
(...) Além disso, não houve renovação de qualquer operação de crédito ou de contrato de seguro, mas sim contratação, pela Falecida, de distintas e novas operações de crédito e novas modalidades de seguro, sendo que os contratos destas foram juntados nos autos pelos próprios Apelantes, os quais mesmo com a apresentação destes documentos, não se desimcubiram do seu ônus de comprovar o fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do Apelado, nos termos do artigo 373, do CPC.
(...) Portanto, não há como acolher a pretensão aduzida pela parte requerida em sede de reconvenção ou mesmo em embargos monitórios, pois não há que se falar em cobrança indevida, muito menos em direito a quitação do contrato de financiamento firmado, objeto da lide, conforme acima dirimido”. (id. 98064569) (g.n)
Assim, para contrapor tais afirmações, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Ilustrativamente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. (...).
2. O acolhimento da tese (falta de má-fé e inexistência de relação da doença preexistente com a causa do óbito do segurado) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. (..)
4. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1211854/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça